Tribunal: TJMT
Processo: 1010311-45.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010311-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ESTER MARTINS DE SANTANA ARQUAZ - CPF: 905.775.151-87 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

ESTER MARTINS DE SANTANA ARQUAZ

A
GRAV
ADO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA POR AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL. COISA JULGADA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. APURAÇÃO POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E DE PROVA DE PAGAMENTOS PARCIAIS. SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. LEGALIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, manteve hígida a execução pelos valores indicados pelo exequente, afastou a alegação de inépcia da fase executiva por ausência do contrato original, reputou desnecessária a liquidação prévia, rejeitou a tese de excesso de execução e reconheceu a legalidade da utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio via SISBAJUD, denominada “teimosinha”.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se o cumprimento de sentença é inepto pela ausência de apresentação do contrato original; (
ii
) saber se havia necessidade de liquidação prévia da sentença ou de demonstrativo mais minucioso, nos termos do art. 524 do CPC; (
iii
) saber se restou configurado excesso de execução em razão de supostos pagamentos parciais não abatidos; (
iv
) saber se é legal a utilização da ferramenta “teimosinha” via SISBAJUD; e (v) saber se estão presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

Na fase de cumprimento de sentença, o título executivo é a sentença transitada em julgado, e não mais o contrato que embasou a ação monitória, sendo inviável rediscutir, em sede executiva, a suficiência da prova documental examinada na fase de conhecimento, em respeito à coisa julgada e à eficácia preclusiva do julgado.

A liquidação de sentença é dispensável quando o título contém os elementos necessários à apuração do débito por simples cálculos aritméticos, com incidência de correção monetária, juros e acréscimos legais, não se justificando remessa à contadoria ou realização de perícia sem demonstração objetiva de controvérsia técnica relevante.

A arguição de excesso de execução exige, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, a indicação do valor reputado correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado, ônus não observado pela executada, que também deixou de comprovar, de forma específica, os alegados pagamentos parciais, a teor do art. 373, II, do CPC.

A utilização da ferramenta “teimosinha” via SISBAJUD constitui meio legítimo de efetivação da tutela executiva, compatível com os poderes do juízo e com a busca da satisfação do crédito, não se evidenciando ilegalidade ou desproporção quando inexistente indicação, pelo devedor, de meio alternativo eficaz e menos gravoso.

O efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença depende da garantia do juízo e da demonstração de risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, nos termos do art. 525, § 6º, do CPC, requisitos não verificados no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Na fase de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, a ausência de reapresentação do contrato originário não implica inépcia da execução, pois o título
executivo é a sentença transitada em julgado, vedada a rediscussão de matérias cobertas pela coisa julgada.

2. Dispensa-se a liquidação prévia quando a apuração do débito depende apenas de cálculos aritméticos, cabendo à parte executada, ao alegar excesso de execução, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende correto.

3. A utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio via SISBAJUD, denominada ‘teimosinha’, é legítima, desde que não haja demonstração concreta de abuso ou indicação de meio executivo menos gravoso e igualmente eficaz.

4. A atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença exige garantia do juízo e demonstração de risco de dano grave, não bastando a mera alegação de gravosidade inerente à execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, 373, II, 509, § 2º, 523, § 1º, 524, 525, §§ 4º, 5º e 6º, 797, 805 e 854; Súmula nº 519/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 247; TJMT, AI nº 1039285-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026, pub. 25.02.2026; TJMT, AI nº 1007198-83.2026.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2026, pub. 01.04.2026; TJMT, AI nº 1042134-71.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026, pub. 31.03.2026; TJMT, AI nº 1000360-27.2026.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026, pub. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ESTER MARTINS DE SANTANA ARQUAZ
, contra decisão interlocutória (ID. 222953344 – Autos de Origem nº 1005095-44.2023.8.11.0086), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, manteve hígida a execução pelos valores apresentados pelo exequente, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, afastou as alegações de inépcia da inicial e desnecessidade de liquidação prévia, rejeitou a tese de excesso de execução e reconheceu a legalidade da utilização da ferramenta “
t
eimosinha” via SISBAJUD, nos autos do Cumprimento de Sentença, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Trata-se de
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
apresentada por
ESTER MARTINS DE SANTANA ARQUAZ,
qualificada nos autos, em face da execução promovida por
SICREDI OURO VERDE MT.

Em suas razões (ID 194494240), a Executada alega, em síntese:a) Necessidade de concessão de efeito suspensivo;b) Excesso de execução, sustentando que os valores cobrados são superiores aos devidos e que a planilha do credor padece de vícios;c) Inépcia da inicial por ausência do contrato original e falta de requisitos do art. 524 do CPC;d) Necessidade de prévia liquidação de sentença;e) Ausência de abatimento de pagamentos parciais;f) Ilegalidade da utilização da ferramenta "Teimosinha" (SISBAJUD).

Intimada, a parte Exequente apresentou manifestação (ID 202098674), refutando as alegações e pugnando pela rejeição da impugnação, destacando a ausência de planilha de cálculo pela devedora e a regularidade do título judicial.

É o relatório.

Decido.

DO EFEITO SUSPENSIVO

O art. 525, § 6º, do CPC, condiciona a atribuição de efeito suspensivo à impugnação à garantia do juízo (penhora, depósito ou caução suficiente) e à demonstração de que o prosseguimento da execução é manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

No caso em tela, não houve a garantia do juízo, requisito essencial para a concessão da medida. Ademais, os argumentos apresentados não evidenciam risco de dano irreparável que extrapole a esfera patrimonial inerente a qualquer execução.

Assim,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo.

DA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA E FALTA DE CONTRATO

A alegação de inépcia da inicial por ausência do contrato original não merece prosperar. Trata-se de fase de cumprimento de sentença, onde o título executivo é a própria sentença transitada em julgado (certidão de ID 181037042), a qual já constituiu o título com base nas provas produzidas na fase de conhecimento (Ação Monitória).

A rediscussão sobre a documentação que instruiu a fase de conhecimento encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada e da preclusão máxima, sendo descabida nesta etapa processual.

DA LIQUIDEZ DO TÍTULO E DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA

A sentença exequenda condenou a parte ao pagamento de quantia certa, dependendo a apuração do valor atualizado apenas de cálculos aritméticos (correção monetária, juros e multa), conforme dispõe o art. 509, § 2º, do CPC.

Não há complexidade que exija a instauração de fase de liquidação de sentença por arbitramento ou por artigos. O demonstrativo apresentado pelo credor (ID 181835157) atende aos requisitos legais para o início da expropriação.

DO EXCESSO DE EXECUÇÃO E PAGAMENTOS PARCIAIS

A Executada alega excesso de execução e ausência de abatimento de pagamentos parciais. Contudo, limitou-se a tecer alegações genéricas, sem apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que entende correto, descumprindo frontalmente o disposto no art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil:

Art. 525, § 4º. Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º. Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento \[...]

Além disso, a alegação de pagamentos parciais veio desacompanhada de qualquer comprovante de pagamento (recibos ou transferências), ônus que incumbia à Executada (art. 373, II, do CPC).

Portanto, rejeito as alegações de excesso de execução e erro de cálculo.

DA UTILIZAÇÃO DO SISBAJUD ("TEIMOSINHA")

A ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio ("Teimosinha") via SISBAJUD foi instituída para conferir efetividade à tutela jurisdicional, buscando localizar ativos financeiros que, muitas vezes, não são encontrados na pesquisa pontual de 24 horas.

Não há ilegalidade ou abusividade na sua utilização, desde que requerida pelo credor, visando a satisfação do crédito inadimplido, inexistindo violação ao princípio da menor onerosidade quando o devedor não indica outros meios mais eficazes e menos gravosos para a quitação da dívida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, mantendo hígida a execução pelos valores apresentados pelo Exequente.

Considerando a rejeição da impugnação, e conforme entendimento da Súmula 519 do STJ, deixo de fixar novos honorários sucumbenciais específicos para este incidente, prevalecendo os honorários de 10% já fixados para a fase de cumprimento de sentença no despacho inicial (art. 523, § 1º, CPC), caso não pagos voluntariamente.

Dê-se prosseguimento à execução:

Intime-se a parte Exequente
para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito (incluindo a multa de 10% e honorários de 10% do art. 523, §1º, CPC) e requerer as medidas constritivas que entender de direito.[...]”

Em razões re
cursais (id 352288371), a parte recorrente sustenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso e a reforma da decisão agravada
,
preliminarmente ressalta quanto a inépcia do cumprimento de sentença e da necessidade de apresentação detalhada do cálculo pelo exequente (art. 524 do
cpc
) e o excesso de execução e da comprovação de pagamentos parciais.

Sustenta, em síntese, que o demonstrativo apresentado pelo
E
xequente não observa os requisitos do art. 524 do CPC, por carecer de memória discriminada da evolução do débito
e
que houve equívoco na rejeição da alegação de excesso de execução sem prévia exigência de detalhamento do cálculo ou realização de perícia contábil
. Ainda,
que a decisão agravada desconsiderou a necessidade de abatimento
de pagamentos parciais e que a utilização da ferramenta “
t
eimosinha” via SISBAJUD seria ilegal ou desproporcional. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID
.
355064362
) nas quais

sustenta a impossibilidade de rediscussão de matérias atingidas pela coisa julgada e pela eficácia preclusiva
,
defende a regular observância do art. 524 do CPC
e
afirma a rejeição liminar do excesso de execução diante da ausência de demonstrativo discriminado pela executada, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC
. Ainda,
sustenta a plena legalidade da utilização da ferramenta “
t
eimosinha” do SISBAJUD, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Proferida
decisão monocrática em sede recursal (ID. 353105870), por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela antecipada/efeito suspensivo
.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria veiculada e por inexistir

interesse de
menor ou
incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo dispensado em razão da gratuidade da justiça, conforme certidão de ID. 352399882.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ESTER MARTINS DE SANTANA ARQUAZ

AGRAVADO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ESTER MARTINS DE SANTANA ARQUAZ
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1005095-44.2023.8.11.0086, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, afastou a alegação de inépcia da fase executiva por ausência do contrato original, reputou desnecessária a liquidação prévia, rejeitou a tese de excesso de execução por ausência de demonstrativo discriminado e de prova dos pagamentos parciais, e reconheceu a legalidade da utilização da ferramenta “Teimosinha” via SISBAJUD.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que

o efeito suspensivo à impugnação não poderia ser deferido porque inexistente garantia do juízo e não demonstrado risco de dano grave além da esfera patrimonial ordinária da execução
,
a alegação de inépcia por ausência do contrato original não prospera, pois o título executivo, nesta fase, é a sentença transitada em julgado, estando vedada a rediscussão da prova documental da fase cognitiva
.

Ademais que
a sentença exequenda condenou ao pagamento de quantia certa, sendo suficiente a apuração do quantum por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC
,
a alegação de excesso de execução foi formulada sem o demonstrativo discriminado e atualizado do valor tido por correto, em afronta ao
art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, além de não ter sido acompanhada de comprovantes dos alegados pagamentos parciais

E, por fim, que
a utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio via SISBAJUD não é ilegal nem abusiva, sobretudo quando o devedor não indica meio menos gravoso e igualmente eficaz para satisfação do crédito.

Delimitado o objeto recursal, verifica-se que a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a examinar: (i) a alegada inépcia do cumprimento de sentença por ausência do contrato original; (
ii
) a suposta necessidade de liquidação prévia e a alegada insuficiência do demonstrativo apresentado pelo exequente; (
iii
) a tese de excesso de execução, em razão de supostos pagamentos parciais não abatidos; (
iv
) a legalidade da utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio via SISBAJUD (“teimosinha”); e (v) o acerto do indeferimento do efeito suspensivo à impugnação.

Passo ao exame das teses sustentadas pela
Re
corrente.

DA ALEGADA INÉPCIA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL

A
A
gravante sustenta, em essência, que o cumprimento de sentença seria inepto porque o
E
xequente não teria instruído a fase executiva com o contrato original, além de não ter observado, a seu ver, os requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil. Pede, por isso, o reconhecimento da nulidade da execução ou, subsidiariamente, a determinação de apresentação de demonstrativo mais minucioso do débito.

O agravado, por sua vez, sustenta que tal insurgência busca reabrir discussão já superada pela coisa julgada, uma vez que a prova escrita que embasou a ação monitória foi apreciada na fase de conhecimento, ao final da qual se constituiu o título executivo judicial. Defende, ainda, que o cumprimento de sentença observou os parâmetros do título e do art. 524 do CPC.

Pois bem.

Na fase de cumprimento de sentença, o título executivo não mais reside no contrato bancário originário, mas na sentença transitada em julgado, conforme
expressamente consignado na decisão recorrida, que menciona a certidão de trânsito em julgado de ID 181037042.

Cumpre salientar que a impugnação ao cumprimento de sentença possui âmbito cognitivo restrito, não se prestando à rediscussão da suficiência, autenticidade ou força probante dos documentos que instruíram a ação monitória na fase de conhecimento.

Vejamos julgado no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OMISSÃO (ARTS. 489, §1º, IV, E 1.022, II, DO CPC). INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO DE INDICAR O VALOR INCONTROVERSO E APRESENTAR DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO (ART. 525, §§ 4º E 5º, DO CPC). INOBSERVÂNCIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. INÉRCIA NA FASE DE CONHECIMENTO. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (ART. 701, §2º, DO CPC). PROVA ESCRITA APTA À MONITÓRIA (ART. 700 DO CPC; SÚMULA 247 DO STJ). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO EM SEDE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA VIA SISBAJUD. MEDIDA EXECUTIVA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o regular prosseguimento da execução. As agravantes suscitam nulidade por omissão, excesso de execução e inexigibilidade do título, além de requererem efeito suspensivo para obstar penhora via
Sisbajud
.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão recorrida incorreu em nulidade por omissão ao rejeitar a alegação de excesso de execução sem enfrentar tese de inexistência total do débito; (
ii
) saber se é possível rediscutir, em impugnação ao cumprimento de sentença, a exigibilidade do título judicial formado em ação monitória, diante da inércia das devedoras na fase cognitiva.

III. Razões de decidir

Não há nulidade por omissão quando a decisão recorrida enfrenta, de forma fundamentada, as teses de inexistência do débito e inexigibilidade do título, rejeitando-as com base na prova escrita que instruiu a ação monitória (art. 700 do CPC), bem como aplica corretamente o ônus processual previsto no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, quanto à necessidade de indicação do valor tido por correto e apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado para arguição de excesso de execução. O inconformismo da parte com a conclusão adotada não se confunde com omissão apta a ensejar nulidade (
arts
. 489, §1º, IV, e 1.022, II, do CPC).

A inércia das rés na fase de conhecimento da ação monitória, deixando de opor embargos monitórios, conduz à constituição de título executivo judicial (art. 701, §2º, do CPC), submetido à autoridade da coisa julgada. A impugnação ao cumprimento de sentença não se presta à rediscussão ampla da relação jurídica de base já estabilizada, sob pena de violação à segurança jurídica e à preclusão consumativa.

A documentação mencionada na decisão recorrida revela a existência de prova escrita apta ao manejo da ação monitória, em consonância com o art. 700 do CPC e com a orientação consolidada na Súmula 247 do STJ, segundo a qual “o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alegação de excesso de execução em impugnação ao cumprimento de sentença exige, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, a indicação do valor tido por correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado, não se configurando nulidade por omissão quando o magistrado rejeita a insurgência por ausência desse ônus processual.

2. A inércia do réu na ação monitória, deixando de opor embargos, conduz à formação de título executivo judicial (art. 701, §2º, do CPC), impedindo a rediscussão da exigibilidade do crédito em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 489, §1º, IV; 525, §§ 4º e 5º; 700; 701, §2º; 1.015, parágrafo único; 1.019, I; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247.

(N.U 1039285-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026)

Uma vez formado o título executivo judicial e certificado o trânsito em julgado, eventual insurgência quanto à prova escrita que embasou a pretensão originária resta superada pela coisa julgada material, sendo inviável sua rediscussão na fase executiva.

Por isso, a reapresentação do contrato originário como condição de validade da fase executiva não se mostra juridicamente exigível, notadamente quando a própria recorrente, em suas razões, reconhece que a ação monitória foi julgada procedente, com conversão do mandado inicial em título executivo judicial.

A rediscussão sobre a suficiência da prova escrita que aparelhou a ação monitória
, tais como:
contrato, extratos, ficha gráfica e demais documentos
, se
insere no campo de matérias já decididas na fase cognitiva, sendo inviável reabri-la no cumprimento de sentença, em respeito à autoridade da coisa julgada e à eficácia preclusiva do julgado.

A decisão agravada enfrentou corretamente essa questão ao registrar, de forma expressa, que
as questões concernentes à suficiência da documentação produzida na fase de conhecimento encontram-se acobertadas pela coisa julgada, com eficácia preclusiva sobre alegações incompatíveis com o julgado.

DA ALEGADA NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA E DA SUPOSTA DEFICIÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DO ART. 524 DO CPC

A
R
ecorrente sustenta que o cálculo apresentado pelo
E
xequente seria insuficiente, porque não detalharia, mês a mês, a evolução do débito, a forma de incidência dos encargos e o tratamento conferido a pagamentos parciais, circunstância que, segundo afirma, inviabilizaria a elaboração de
contra
-
cálculo
e recomendaria a remessa dos autos à contadoria ou a realização de perícia contábil.

A decisão agravada consignou que a sentença exequenda condenou ao pagamento de quantia certa, dependendo a apuração do valor atualizado apenas de cálculos aritméticos, com incidência de correção monetária, juros e multa, concluindo pela desnecessidade de liquidação por arbitramento ou por artigos, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.

A liquidação de sentença somente se revela necessária quando o título judicial não define integralmente os elementos necessários à quantificação da
obrigação, exigindo atividade cognitiva complementar para a definição do quantum
debeatur
.

Não é essa, todavia, a hipótese dos autos, em que o valor executado decorre de mera atualização aritmética do montante reconhecido no título, mediante critérios objetivos de correção monetária, juros e acréscimos legais.

Vejamos jurisprudência desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PARÂMETROS DEFINIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a apuração dos valores dependia apenas de cálculos aritméticos, dispensando a abertura de liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há necessidade de instauração de liquidação de sentença para apuração dos valores devidos, ou se os parâmetros estabelecidos no título executivo permitem a realização de meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, §2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O título executivo transitado em julgado estabeleceu critérios objetivos para a restituição dos valores: devolução das quantias pagas, retenção de percentual a título de cláusula penal, correção monetária pelo INPC, juros moratórios, abatimento de débitos de IPTU e despesas com limpeza, constituindo operações matemáticas baseadas em dados objetivos constantes dos autos.

4. A liquidação de sentença somente se justifica quando há necessidade de apuração de fatos ou quando os elementos dos autos não permitem a realização de cálculos aritméticos, circunstância não verificada no caso concreto.

5. Eventuais discrepâncias nos cálculos apresentados devem ser objeto de impugnação específica pela parte executada, mediante apresentação de cálculo alternativo fundamentado, não se configurando óbice ao cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Dispensa-se a liquidação de sentença quando o título executivo estabelece critérios objetivos que permitem a apuração do valor devido mediante cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, §2º, do CPC, cabendo à parte executada apresentar impugnação específica fundamentada, com planilha alternativa, em caso de discordância quanto aos valores apurados."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 505, 509, §2º, 523, §1º e 525.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.182.789/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.09.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.303.173/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.11.2023.

(N.U 1007198-83.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 01/04/2026)

Assentou, ainda, que o demonstrativo do credor, de ID 181835157, atende aos requisitos necessários ao início da expropriação. A decisão liminar proferida neste agravo, em juízo de cognição sumária, foi no mesmo sentido ao registrar que consta do processo de origem planilha contendo a atualização do débito, com indicação do valor principal e dos critérios de incidência de juros e correção monetária.

Cumpre registrar, ademais, que o art. 524 do CPC deve ser compreendido à luz da finalidade do demonstrativo executivo, que é permitir a identificação do montante perseguido e dos critérios empregados em sua atualização.

Assim, não se exige detalhamento exaustivo ou minúcia incompatível com a natureza do débito, especialmente quando a obrigação é determinável por simples cálculos aritméticos e os elementos apresentados são suficientes para viabilizar o contraditório e a impugnação específica pela parte executada.

Não há, elemento técnico idôneo produzido nesta fase executiva que demonstre, de forma objetiva, a complexidade do cálculo a ponto de
se
tornar indispensável a liquidação prévia ou a prova pericial.

Ao contrário, o que se verifica é que a insurgência da
A
gravante se apoia, predominantemente, em alegação de insuficiência da planilha exequenda, sem apresentar memória de cálculo alternativa, sem apontar, de forma específica, quais
rubricas estariam equivocadas e sem demonstrar, por prova concreta, onde residiria o alegado excesso.

O art. 524 do CPC deve ser interpretado em harmonia com a natureza da obrigação exequenda. Se o título judicial contém condenação em quantia certa, e a atualização do valor depende de critérios objetivos de incidência de correção monetária, juros e acréscimos legais, não se justifica a instauração de incidente de liquidação nem a realização de perícia contábil sem substrato mínimo que evidencie efetiva controvérsia técnica.

A perícia não se presta a suprir ônus argumentativo ou probatório da parte, tampouco pode ser determinada com a finalidade de viabilizar investigação genérica sobre eventual excesso não demonstrado.

Do mesmo modo, a remessa dos autos à contadoria judicial não constitui providência automática nem mecanismo substitutivo do ônus processual da executada de delimitar, com objetividade, os pontos concretos de discordância em relação à conta apresentada.

Sem controvérsia técnica minimamente individualizada, a determinação de perícia ou de cálculo judicial implicaria indevida transferência ao aparato jurisdicional de incumbência processual que compete à parte.

DO ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO E DA AUSÊNCIA DE ABATIMENTO DE PAGAMENTOS PARCIAIS

A
R
ecorrente afirma que a execução prossegue por valor superior ao efetivamente devido, aduzindo que a planilha não teria considerado amortizações ou pagamentos parciais supostamente realizados, inclusive porque alguns documentos da fase de conhecimento fariam referência a movimentações em conta e a amortização de parcelas.

Requer, por isso, a reforma da decisão agravada para reconhecimento do excesso de execução ou, subsidiariamente, para apuração do real saldo devedor em contadoria/perícia.

O
R
ecorrido rebate a insurgência afirmando que a
A
gravante formulou alegações genéricas, sem apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor
incontroverso e sem juntar comprovantes mínimos dos pagamentos alegados, incidindo, assim, a regra do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

A
decisão recorrida foi expressa ao consignar que a executada
se
limitou a tecer alegações genéricas, sem apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que entende correto, descumprindo frontalmente o art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, além de ter deixado de juntar qualquer comprovante de pagamento, ônus que lhe incumbia na forma do art. 373, II, do CPC.

A
impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução exige, como pressuposto mínimo de cognoscibilidade, que o executado declare de imediato o valor que entende correto, instruindo a alegação com demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Tal exigência não consubstancia formalismo excessivo, mas requisito indispensável para objetivar a insurgência, fixar os limites da controvérsia e permitir o exercício efetivo do contraditório. Sem a indicação do valor reputado devido, a alegação de excesso permanece em plano meramente retórico, destituída de densidade técnica mínima para infirmar a conta exequenda.

Não se trata de formalidade vazia, mas de ônus processual destinado a delimitar objetivamente a controvérsia e a viabilizar o contraditório útil.

No caso concreto, a
R
ecorrente sustenta, em tese, a existência de pagamentos parciais e amortizações, mas não trouxe, nas peças apresentadas, documentos aptos a individualizar tais pagamentos, a correlacioná-los ao débito exequendo e a demonstrar o efetivo impacto no
quantum
executado.

A referência genérica, em suas razões recursais, a extratos e fichas gráficas da fase de conhecimento não substitui a necessidade de prova específica e contemporânea do fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do
E
xequente, sobretudo quando se discute a própria quantificação do débito em fase executiva.

Acresce que a alegação de amortizações ou pagamentos parciais traduz fato extintivo ou modificativo, ainda que parcial, do direito do exequente, incumbindo à executada, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrá-lo de forma específica, mediante prova idônea, apta a individualizar a data, o valor, a origem e a pertinência de cada abatimento pretendido.

A invocação genérica de movimentações pretéritas, desacompanhada de correlação objetiva com o débito executado, não satisfaz esse ônus.

Também não
procede a alegação
de que a
E
xecutada estaria impossibilitada de elaborar
contra
-
cálculo
em razão de suposta deficiência da planilha exequenda. Isso porque, além de a decisão liminar ter registrado a existência de planilha com valor principal e critérios de incidência de juros e correção monetária, a agravante não apontou, concretamente, qual item da conta inviabilizaria a construção do demonstrativo mínimo exigido pelo art. 525, § 4º, do CPC.

Não basta afirmar, de forma genérica, que o cálculo é resumido
,
é necessário demonstrar, de modo objetivo,
porque
a planilha impediria a formulação do valor tido por correto. Essa demonstração não foi feita.

DA INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PERÍCIA OU REMESSA À CONTADORIA

Não há falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil ou pela não remessa dos autos à contadoria judicial. Isso porque o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias, especialmente quando a controvérsia pode ser resolvida à luz dos elementos já constantes dos autos.

No caso, ausente demonstração concreta de erro técnico na conta exequenda e inexistente memória discriminada do valor que a executada entende correto, a produção de prova pericial deixaria de atender a uma necessidade objetiva do processo para se converter em expediente de substituição do ônus probatório da parte, providência incompatível com a lógica do sistema processual.

DA UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA TEIMOSINHA VIA SISBAJUD

A
A
gravante insurge-se, ainda, contra a utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros, afirmando que a medida seria ilegal, desproporcional e contrária ao princípio da menor onerosidade, sobretudo antes da definição, com exatidão, do valor executado.

A decisão agravada registrou que a ferramenta
t
eimosinha foi instituída para conferir efetividade à tutela jurisdicional, buscando localizar ativos não encontrados em
pesquisa pontual de 24
(vinte e quatro)
horas, e concluiu inexistir ilegalidade ou abusividade em sua utilização quando requerida pelo credor para satisfação do crédito inadimplido, especialmente se o devedor não indica meio alternativo mais eficaz e menos gravoso.

A utilização do mecanismo não configura medida abusiva ou desproporcional, justamente porque visa aumentar a efetividade da execução e não houve indicação, pela devedora, de outros meios eficazes e menos gravosos para satisfação do crédito.

A reiteração automática das ordens de bloqueio, por si só, não traduz excesso executório, mas ferramenta vocacionada a incrementar a efetividade da tutela jurisdicional executiva, sobretudo em hipóteses nas quais a pesquisa patrimonial pontual se mostra insuficiente para localização de ativos.

Vejamos julgado:

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ALEGAÇÃO DE CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE VALORES DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PROCEDIMENTO DE BLOQUEIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. ART. 854 DO CPC. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, em contas bancárias de sociedade de advogados. A agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de prévia publicação e afirma que a conta bloqueada seria destinada exclusivamente ao recebimento e repasse de valores pertencentes a clientes, decorrentes de acordos judiciais e extrajudiciais, o que tornaria os valores impenhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que determina bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD sem prévia ciência do executado; (
ii
) estabelecer se conta bancária utilizada por sociedade de
advogados para recebimento de valores de clientes possui caráter absolutamente impenhorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 854 do Código de Processo Civil autoriza a indisponibilidade de ativos financeiros do executado sem prévia ciência, como medida necessária para assegurar a efetividade da execução e evitar a frustração da constrição patrimonial.

O contraditório é diferido, pois o executado é intimado após o bloqueio para, no prazo legal, demonstrar eventual impenhorabilidade ou excesso de constrição.

A alegação de que a conta bancária é destinada exclusivamente ao recebimento e repasse de valores de terceiros não foi comprovada de forma inequívoca, podendo coexistir recursos próprios da sociedade, como honorários advocatícios ou outras receitas profissionais.

O ônus de demonstrar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas incumbe ao executado, não sendo possível presumir o caráter fiduciário absoluto da conta bancária.

A utilização da conta para recebimento de valores de clientes não pode servir como mecanismo de blindagem patrimonial capaz de frustrar a satisfação do crédito reconhecido em título judicial.

Eventual bloqueio de valores pertencentes a terceiros pode ser posteriormente demonstrado e levantado mediante comprovação específica perante o juízo da execução, conforme procedimento previsto no art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC.

A alegação de risco ético ou disciplinar decorrente do bloqueio não afasta a medida constritiva, pois cabe ao executado comprovar a origem e a destinação dos valores eventualmente pertencentes a terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD pode ser determinado sem prévia ciência do executado, nos termos do art. 854 do CPC, assegurado o contraditório diferido.

A alegação de que conta bancária de sociedade de advogados é destinada ao recebimento de valores de clientes não gera presunção de impenhorabilidade, cabendo ao executado comprovar de forma inequívoca que as quantias bloqueadas pertencem a terceiros.

A eventual existência de valores de terceiros em conta do executado deve ser demonstrada posteriormente para fins de levantamento específico da constrição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 854, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: não mencionada no caso.

(N.U 1042134-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026)

Trata-se de mecanismo compatível com os poderes executivos do juízo e com a diretriz de satisfação do crédito, desde que ausente demonstração concreta de abuso, duplicidade indevida de constrições ou violação à impenhorabilidade legal.

De fato, o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, não possui caráter absoluto e deve ser interpretado em consonância com o princípio da efetividade da execução e com a regra do art. 797 do CPC, segundo a qual a execução se realiza no interesse do credor.

Não se trata de outorgar ao
E
xecutado um direito potestativo de escolher o meio executivo mais conveniente aos seus interesses, mas de exigir ponderação entre efetividade e gravosidade, o que pressupõe, minimamente, a indicação de alternativa idônea, suficiente e menos onerosa.

A mera alegação abstrata de gravosidade patrimonial ordinária
não é suficiente para inibir a utilização de ferramenta executiva regularmente disponibilizada pelo sistema judicial, sobretudo quando o crédito permanece insatisfeito e não há demonstração concreta de abuso, excesso ou desvio de finalidade.

DO INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO E DA TUTELA RECURSAL

A
R
ecorrente renova, ainda, a insurgência contra o indeferimento do efeito suspensivo à impugnação e, reflexamente, ao próprio agravo.

No primeiro grau, o pedido foi indeferido com fundamento no art. 525, § 6º, do CPC, porque inexiste garantia do juízo e
ficou demonstrada ausência
de dano grave de difícil ou incerta reparação que excedesse a esfera patrimonial inerente à execução.

Em segundo grau, o pedido de tutela recursal foi igualmente indeferido por ausência dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, notadamente a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Examinados agora os autos em cognição exauriente, não identifico elemento novo ou fundamento bastante a infirmar tais conclusões. A ausência de garantia do juízo permanece incontroversa, e a tese recursal, pelas razões acima expostas, não ostenta consistência suficiente para justificar a suspensão da marcha executiva.

Vejamos jurisprudência neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000360-27.2026.8.11.0000

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRETENDIDA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO EXECUTADO. INSUFICIÊNCIA PARA DISPENSA DA GARANTIA LEGAL EXIGIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE NÃO JUSTIFICA ISENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INSTITUTOS PROCESSUAIS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO GRAVE E IMPRESCINDÍVEL PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão que recebeu os embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, cujo saldo devedor atualizado perfaz R$ 134.572,25.

2. Requerimentos do recurso: (i) concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, com dispensa excepcional da garantia do juízo, em razão de comprovada hipossuficiência patrimonial; (
ii
) subsidiariamente, suspensão dos atos expropriatórios mais gravosos, com o argumento de que a manutenção da execução pelo valor integral causaria bloqueios via SISBAJUD de caráter irreversível para a microempresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se estão presentes os requisitos cumulativos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução; (
ii
) aferir se a hipossuficiência patrimonial e a concessão da gratuidade de justiça
autorizam a dispensa da garantia do juízo; e (
iii
) verificar se a alegação de excesso de execução, apurado por perícia contábil unilateral, é suficiente para comprometer a higidez do título executivo e justificar a paralisação do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, em especial a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução.

5. A ausência de garantia do juízo impede o deferimento do efeito suspensivo. A dispensa desse requisito somente é admissível em hipóteses absolutamente excepcionais, mediante prova robusta de impossibilidade absoluta de sua prestação, e não basta a alegação genérica de dificuldade financeira.

6. A gratuidade de justiça e a garantia do juízo constituem institutos jurídicos distintos e funcionalmente independentes. A gratuidade destina-se a assegurar o acesso à justiça e à ampla defesa, mediante isenção de custas e despesas processuais.

7. A garantia do juízo se destina a preservar o resultado útil do processo executivo em favor do credor. Admitir que a condição de beneficiário da gratuidade de justiça dispensasse, por si só, a garantia do juízo equivaleria a conferir ao instituto efeito que não lhe é próprio, desnaturando a lógica do processo de execução, que se desenvolve no interesse do credor (CPC, art. 797).

8. O risco de expropriação de bens é inerente ao processo executivo e não caracteriza, por si só, o perigo de dano grave, irreparável ou de difícil reparação exigido para a concessão do efeito suspensivo.

9. A alegação de excesso de execução não se confunde com nulidade do título executivo. Enquanto a nulidade atinge a base da relação obrigacional e compromete a própria existência da execução, o excesso de execução representa imprecisão quantitativa na apuração do débito, cuja consequência jurídica possível é a redução parcial do valor exequendo, circunstância insuficiente para autorizar a paralisação integral do feito executivo.

10. A probabilidade do direito fundada exclusivamente em análise contábil unilateral, produzida sem a participação do contraditório, não atinge o grau de plausibilidade jurídica exigido para a concessão do efeito suspensivo, especialmente quando as insurgências deduzidas constituem matéria típica
de defesa de mérito, cuja apreciação exige contraditório pleno e dilação probatória adequada.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 98, 805, 854, § 3º, 919, caput e § 1º, 926 e 927.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.675.799/RJ; STJ,
AgInt
na
TutAntAnt
n. 604/PA; TJMT, AI 1039233-33.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1032890-21.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1042694-13.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1043819-16.2025.8.11.0000.

(N.U 1000360-27.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 18/03/2026)

Ausentes, portanto, a garantia do juízo, a plausibilidade jurídica das teses deduzidas e a demonstração de risco de dano grave distinto daquele ordinariamente associado à execução por quantia certa, não se mostram presentes os pressupostos legais para atribuição de efeito suspensivo à impugnação nem para concessão de tutela recursal nesta instância.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada por
estar em consonância com o conjunto fático-probatório dos autos e com a disciplina processual aplicável
.

Deixo de majorar honorários recursais
, por não se enquadrar a hipótese na regra do art. 85, § 11, do CPC.”

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026